Tribunal: TJSP
Processo: 1014104-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000838939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014104-26.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OFFICE MONEY
SECURITIZADORA S.A., são apelados PURATOS BRASIL LTDA, DIADEMA AGRO
INDUSTRIAL LTDA e DUMAC FACTORING LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1014104-26.2019.8.26.0224 - Sr
2
Voto no 19726
Apelação no 1014104-26.2019.8.26.0224 Processo Digital
Comarca: Guarulhos
Apelante: Office Money Securitizadora S/A
Apeladas: Puratos Brasil Ltda, Diadema Agro Industrial Ltda e Dumac Factoring Ltda
Juiz (a): Aline Tabuchi da Silva
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. anulatória
de protesto e danos morais. Duplicatas emitidas em duplicidade.
Cobrança e protesto irregulares. Declaração de inexigibilidade do
título mantida. Honorários advocatícios majorados, com base no art.
85, §11, do NCPC. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
264/270, objeto de embargos de declaração, rejeitados a fls. 286/289, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória
de inexistência de débito c.c. anulatória de protesto e danos morais, proposta por Puratos Brasil
Ltda contra Diadema Agro Industrial Ltda, Dumac Factoring Ltda e Office Money
Securitizadora S/A para o fim de declarar a inexistência do débito relativo aos títulos de crédito,
descritos a fls. 35/37 e 38/41, confirmando a tutela de urgência concedida as fls. 75/77, com a
consequente exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito com relação a
estes débitos. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de
50% das despesas processuais cada qual, nos termos dos artigos 82, § 2o,84 e 86, caput, todos do
Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa e a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios,
também fixados em 10% sobre o valor causa, no percentual de 33,33% para cada ré, observado o
disposto nos artigos 85, §16 do Código de Processo Civil e atendendo aos parâmetros constantes
no artigo 85, § 2o, do aludido diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1014104-26.2019.8.26.0224 - Sr
3
Inconformada, a corré Office Money Securitizadora S/A apela
sustentando que antes dos vencimentos dos títulos notificou a autora/apelada de que havia
adquirido os créditos por cessão da credora originária, conforme se verifica dos documentos que
comprovavam a transação, enquanto a corré não apresentou nos autos qualquer comunicação que
tenha feito à autora quanto à cessão do crédito, o que a torna parte ilegítima para postular o
recebimento do valor, além do fato de ter operado a cessão em data posterior à apelante. Discorre
que a apelada afirmou que em 23 de novembro sugeriu para a corré Diadema que trocasse os
títulos com o Itaú, como mostram os documentos de fls. 42 e seguintes, data posterior a sua
ciência sobre a aquisição dos títulos pela apelante. Desta maneira não há que se falar em
declaração de inexigibilidade. Afirma que a notificação feita em 14.11.2019 demonstra que a
apelada sabia e assumiu o risco em orientar a corré Diadema negociar mais uma vez o título com
terceiros (fls. 134). Argumenta que a apelante hoje se vê duplamente penalizada pela desídia da
apelada, a uma com a nulidade da cessão, que mesmo após a ciência tempestiva da recorrida
sobre a cessão e os direitos creditórios da apelante feito tempestivamente pagou à pessoa diversa
quando tinha plena ciência do real credor, e a duas, quando a sentença lhe condena
indevidamente nas custas processuais e honorários de advogado. Apregoa que em momento
algum a apelada alega vícios decorrentes da emissão do título, que ensejariam sua anulação ou
mesmo inexistência do negócio subjacente, mas apenas afirma que pagou para o Banco Itaú que
é seu parceiro comercial e a quem ela indicou que comprasse os créditos da ré Diadema, mesmo
ciente de que a apelante havia adquirido tais títulos. Sustenta que a simples tradição do título no
caso concreto transferiu à apelante todos os direitos e obrigações inerentes a ele, legitimando-se
a negativação levada a efeito e impondo a reforma da r. sentença de folhas, nos termos do art.
905 do Código Civil. Enfatiza que apesar da alegação da apelada de que não teria estabelecido
qualquer relação jurídica com a apelante, restou latente que houve a transferência do título, de
modo que a apelante na data aprazada deixou de receber o valor correspondente, que lhe deu o
direito de posteriormente negativar a duplicata, visando ao restabelecimento de seu crédito.
Afirma que realizou a operação de cessão de crédito em primeiro lugar, haja vista que fez a
aquisição do crédito da corré Diadema na data de 14 e 21 de novembro de 2018, enquanto os
demais credores, incluindo o Banco Itaú que não é parte no processo fizeram a comunicação
posterior. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes (fls. 292/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1014104-26.2019.8.26.0224 - Sr
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 314/315).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso (fls. 323/329).
A apelante apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 336).
É o Relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. anulatória
de protesto e danos morais na qual a autora alega, em síntese, que recebeu avisos de cobrança e
boletos de diferentes empresas de factoring supostamente credores dos títulos emitidos pela
corré Diadema, indicados a fls. 35/37 e 39/41 sem que houvesse causa para sua emissão.
Discorre que a 1a ré agiu com má-fé, pois cedeu seu crédito 3 vezes para três instituições
diferentes (Itaú, Dumac e Office Money) crédito este originado nos mesmos títulos, referentes às
notas fiscais nos 2000124765 e 2000124766, nos valores de R$ 15.150,00 e R$ 25.250,00 (fls.
35/37 e 39/41). Alega que a segunda e terceira rés não agiram com diligência, pois deixaram de
se certificar acerca da higidez das cártulas das quais foram endossatárias, respondendo assim
solidariamente pelos prejuízos que foram causados à autora. Afirma que sofreu danos morais
porque teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito e negativado.
Requer a declaração de inexistência do débito impugnado, bem como a condenação das rés ao
pagamento de danos morais (fls. 01/14).
O negócio jurídico originário que ensejou a emissão dos títulos
impugnados na inicial foi celebrado entre a autora Puratos Brasil Ltda e a corré Diadema Agro
Industrial Ltda. A corré Diadema não negou que a autora efetuou o pagamento das duplicatas e
tampouco que emitiu mais de uma vez e de forma indevida as duplicatas referentes às notas
fiscais nos 2000124765 e 2000124766, nos valores de R$ 15.150,00 e R$ 25.250,00.
Depreende-se dos autos que a apelante Office Money Securitizadora
S/A não demonstrou a regularidade do negócio jurídico que deu origem ao saque das duplicadas,
em duplicidade, objeto de cobrança.
Saliente-se, também, que não restou comprovado que a apelante
quando do recebimento dos títulos diligenciou acerca da regularidade do saque das duplicatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1014104-26.2019.8.26.0224 - Sr
5
tampouco acerca da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços. O lastro representativo
dos títulos litigiosos cujos créditos a apelante alega possuir não restou comprovado nos autos.
Assim, tratando-se a duplicata de título causal, imprescindível para o
êxito da demanda a demonstração da celebração do negócio jurídico subjacente, o que não restou
verificado no presente caso, já que as duplicatas cobradas pela apelante foram emitidas em
duplicidade, sendo de rigor a inexigibilidade dos títulos. Nesse sentido, já decidiu essa E. 37a
Câmara:
“DECLARATORIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
DE
CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - APELO DO RÉU
- DUPLICATA SEM LASTRO - Ausência de prova de entrega das
mercadorias - Negócio jurídico subjacente não consumado - Duplicata
sem causa - Título de crédito inexigível
Protesto indevido.”
(Apelação no 0010294-74.2007.8.26.0323, Relator TASSO DUARTE
DE MELO, j. 10.02.2011).
Ao receber os créditos das duplicatas em questão, a apelante assumiu o
risco da existência e validade do negócio jurídico subjacente, estando sujeita às exceções
pessoais que a sacada teria contra o sacador-endossante.
A comunicação enviada pela apelante informando sobre a cessão de
crédito e intitulando-se a credora dos pagamentos não tem o condão de tonar os títulos exigíveis
por ela, já que a emissão das duplicatas foi indevida, porquanto feita em duplicidade.
Assim, eventuais questões com terceiros que lhe transferiram os
créditos podem, se o caso, serem discutidas em ação própria.
Diante da inexigibilidade dos títulos, o protesto bem como o
lançamento do nome da autora no rol dos inadimplentes deles decorrentes foram indevidos,
devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade dos títulos.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1014104-26.2019.8.26.0224 - Sr
6
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência das rés em 10% do valor da causa (R$ 40.400,00 fls. 13), incumbindo a cada
ré o de percentual de 33,33% (equivalente a R$ 1.346,66). Nos termos do dispositivo acima,
elevo os honorários devidos pela apelante para R$ 2.000,00, que deverá ser atualizado por
ocasião do pagamento, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida, inclusive, quanto
aos honorários das demais rés.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)